Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-44.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-44.2018.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ZAQUEU SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BIS IN IDEM EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da Segunda Turma de Direito Público do TJPA que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que declarou nulo o Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 576/2017, por caracterizar bis in idem, nos termos da Súmula nº 19 do STF, tendo em vista a existência de apuração e sanção prévias pela Portaria nº 1187/2015. O acórdão também considerou válida a correção de erro material no valor dos honorários advocatícios, de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, sem necessidade de contraditório prévio. O Estado alegou omissões no acórdão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre os embargos anteriores e à fundamentação da aplicação da súmula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da parte contrária em embargos de declaração que corrigem erro material referente ao valor dos honorários advocatícios caracteriza violação ao contraditório; (ii) apurar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação jurídica sobre a incidência da Súmula nº 19 do STF no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção do valor dos honorários advocatícios de sucumbência decorre de evidente erro material entre os valores expressos em numeral e por extenso, o que autoriza a retificação de ofício pelo juízo, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem necessidade de intimação da parte contrária.

Não há violação ao contraditório ou aos arts. 494, II e 1.023, § 2º, do CPC, pois não se trata de alteração de conteúdo decisório, mas de ajuste coerente ao texto da sentença, inexistindo prejuízo à parte embargante.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e adequada quanto à aplicação da Súmula nº 19 do STF, demonstrando, com base nas Portarias e nos relatórios administrativos, a identidade entre os fatos apurados nos dois Conselhos Disciplinares, o que caracteriza o bis in idem.

A invocação de supostas omissões configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, razão pela qual se reconhece o caráter protelatório do recurso.

Justifica-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da utilização abusiva dos embargos de declaração com intuito de retardar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A correção de erro material quanto ao valor dos honorários advocatícios, quando não altera o conteúdo da decisão, dispensa a intimação da parte contrária, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Não configura omissão a decisão judicial que aplica enunciado sumular, desde que fundamente sua pertinência com base nos elementos fáticos do caso concreto.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 489, § 1º, V; 1.022; 1.023, § 2º; 1.026, § 2º. Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 19.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0003385-44.2018.8.14.0200

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: ESTADO DO PARÁ

Embargado: ZAQUEU SOUZA MIRANDA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 25931902) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (ID 25520883), proferido pela Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bojo da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar ajuizada por ZAQUEU SOUZA MIRANDA.

O acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 576/2017, por configurar
bis in idem
, uma vez que a conduta do autor já havia sido objeto de apuração e sanção no Conselho anterior (Portaria nº 1187/2015), com base na Súmula nº 19 do STF. Além disso, entendeu-se que a correção de erro material quanto ao valor dos honorários advocatícios (de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00) não configurou cerceamento de defesa, sendo desnecessária a intimação da parte contrária, nos termos do art. 494, I, do CPC.

O embargante, ESTADO DO PARÁ, sustenta, em síntese,
duas omissões
no julgado:

Violação ao contraditório e ampla defesa
, pela ausência de intimação para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo autor, que resultaram na majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Alega que, embora se tratasse de correção de erro material, o valor da verba advocatícia é controvertido (numeral constava R$ 3.000,00 e por extenso R$ 2.000,00), sendo necessário o contraditório, à luz dos arts. 494, II e 1.023, § 2º, do CPC.

Inobservância do art. 489, §1º, V, do CPC
, por ausência de fundamentação adequada. Sustenta que o acórdão embargado invocou a Súmula nº 19 do STF sem explicitar os fundamentos determinantes do enunciado e sem demonstrar a sua pertinência ao caso concreto, limitando-se à mera transcrição de jurisprudência, sem diálogo com os argumentos apresentados pelo Estado.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos
Embargos de Declaração
. (id. 26752678)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante alega duas omissões:

I – Da suposta omissão quanto à aplicação dos arts. 494, II e 1.023, §2º, do CPC

Sustenta o Estado do Pará que, ao ser acolhido o pedido de correção de erro material nos embargos de declaração interpostos pelo recorrido, houve efetiva majoração do valor da verba honorária imposta ao ente público, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório, o que implicaria nulidade da decisão por violação ao art. 494, II e art. 1.023, §2º, ambos do CPC.

Não assiste razão ao embargante.

A decisão que acolheu os embargos declaratórios do autor limitou-se a sanar evidente erro material na sentença, que continha divergência entre o valor expresso em numerais (R$ 3.000,00) e o valor grafado por extenso (“dois mil reais”). A correção visou apenas à coerência textual do decisum, sem qualquer modificação de conteúdo ou revaloração jurídica.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado, o art. 494, I, do CPC autoriza expressamente ao juízo a correção de erro material de ofício, sendo, portanto, desnecessária a intimação da parte contrária quando se trata de evidente equívoco de grafia, como no caso em apreço.

Dessa forma,
não há omissão a ser sanada
quanto à aplicação dos dispositivos mencionados, pois o acórdão foi claro ao indicar que a correção do erro material não impôs prejuízo ao apelante e não demandava contraditório prévio.

II – Da alegada omissão quanto à fundamentação (art. 489, §1º, V, do CPC)

Aduz o embargante que o acórdão embargado limitou-se a transcrever a Súmula nº 19 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência correlata, sem demonstrar os fundamentos determinantes da súmula nem sua aplicabilidade concreta ao caso dos autos, incorrendo em omissão violadora ao art. 489, §1º, V, do CPC.

Também neste ponto, não há omissão a ser reconhecida.

O acórdão foi claro e exaustivo ao demonstrar que a conduta apurada pelo segundo Conselho de Disciplina (Portaria nº 576/2017) era a mesma já analisada e sancionada no primeiro procedimento (Portaria nº 1187/2015). Foi transcrita a fundamentação das duas portarias e dos relatórios administrativos, bem como demonstrada a ausência de fato novo que justificasse nova apuração disciplinar.

A decisão explicitou, ainda, que a correta via para eventual revisão da penalidade anteriormente aplicada (reforma a bem da disciplina) seria a avocação prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 6.833/2006, e não a instauração de novo procedimento. Logo, o fundamento jurídico e fático da incidência da Súmula 19 do STF está devidamente delineado no corpo do voto.

Não se verifica, portanto, omissão quanto à fundamentação, tampouco violação ao dever de motivação ou à técnica de decisão vinculada à aplicação de enunciado sumular.

O embargante, a rigor, vale-se do recurso como sucedâneo recursal, em tentativa de reabrir discussão meritória já definitivamente solucionada, o que revela a manifesta inadmissibilidade da presente via aclaratória.

Dessa forma, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tampouco necessidade de prequestionamento explícito, haja vista a clareza e a exaustividade da fundamentação adotada.

Ademais, a invocação de "omissão" como fundamento para rediscussão da valoração da prova já enfrentada e decidida pelo colegiado configura tentativa indevida de atribuir efeitos infringentes a instrumento processual vocacionado apenas ao aperfeiçoamento formal da decisão.

Trata-se, portanto, de embargos manifestamente protelatórios, cujo intuito é retardar o cumprimento de decisão judicial regularmente proferida.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, diante do manifesto desvio de finalidade e da reiteração de argumentos já afastados em decisão colegiada.

Ante o Exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 1.022 do CPC, e, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026